Tribunal: TJMT
Processo: 1009747-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009747-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença, Imissão na Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), RICARDO NABOR VESPUCIO - CPF: 046.177.008-38 (AGRAVANTE), GLEICE LANE LEALI NUNES VESPUCIO - CPF: 446.848.866-20 (AGRAVANTE), MARISTELA MIZIARA BERNARDES - CPF: 002.361.386-69 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como WALTRUIDES BERNARDES PINTO JUNIOR - CPF: 038.811.156-92 (AGRAVADO), NORMA MIZIARA BERNARDES PINTO - CPF: 673.283.776-15 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE WALTRUIDES BERNANDES PINTO (AGRAVADO), LUIZ ARTHUR DE PAIVA CORREA - CPF: 459.691.086-34 (ADVOGADO), ALINE ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 062.770.086-17 (ADVOGADO), MARCO AURELIO BARBOSA GONCALVES - CPF: 113.089.936-50 (ADVOGADO), SILVANO LACERDA - CPF: 001.818.876-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE VALTRUIDES BERNARDES PINTO registrado(a) civilmente como VALTRUIDES BERNARDES PINTO - CPF: 036.205.656-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE REITEROU DETERMINAÇÃO ANTERIOR. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA CONFIGURADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO SUSPENDE PRAZO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a expedição de mandado de imissão na posse em favor dos exequentes, com base em sentença homologatória
de
divisão. A decisão agravada apenas reiterou comando anterior. Os agravantes alegaram ausência de pedido expresso e excesso em relação à sentença, requerendo a suspensão liminar da medida
.

Em contrarrazões, foi arguida a intempestividade, com fundamento na ciência inequívoca da decisão agravada,
mesma
data em que os agravantes apresentaram manifestação nos autos
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o agravo de instrumento foi interposto dentro do prazo legal de 15 dias úteis, previsto no art. 1.003, §5o, do CPC, considerando que houve ciência inequívoca anterior e que a decisão agravada apenas manteve decisão já proferida
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A ciência inequívoca da decisão agravada ocorreu em 20.01.2025, com início do prazo recursal, que se encerrou em 11.02.2025. O agravo foi protocolado apenas em 28.03.2025, fora do prazo legal
.

A decisão agravada limitou-se a reafirmar determinação anterior, sem inovação que pudesse reabrir o prazo recursal
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido, por intempestividade.

Tese de julgamento:

“
1. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para interposição de recurso. 2. Quando a decisão agravada apenas reitera determinação anterior, sem conteúdo decisório novo, o prazo recursal conta-se da ciência inequívoca da primeira decisão.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 218, §4o, e 1.003, §5o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no RCD na
TutAntAnt
2024/0050445-0, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 03.06.2024;

TJMT,
AgInt
no AI 1034485-89.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara Cível, j. 15.04.2025;

TJMT, AI 1009321-69.2017.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, 2a Câmara Cível, j. 31.01.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ricardo Nabor Vespúcio e Gleice
Lani

Leali
Nunes Vespúcio contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação de divisão de terras n.o 0012691-68.2018.8.11.0055, que determinou a expedição de mandado de imissão na posse em favor dos exequentes, ora agravados, Espólio de
Waltruídes
Bernardes Pinto e outros (
id.
277791881).

Os agravantes alegam que a decisão violou os princípios do contraditório e da legalidade, pois a sentença homologatória não determinou a imissão na posse, nem houve pedido expresso nesse sentido. Sustentam que se trata de decisão ultra petita e requerem, liminarmente, a suspensão de seus efeitos.

Contrarrazões foram apresentadas (
id.
281448887), com alegação de intempestividade, ao argumento de que os agravantes tiveram ciência inequívoca da decisão em 20/01/2025, ao protocolarem pedido de suspensão da imissão, tornando extemporâneo o agravo interposto apenas em 28/03/2025.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal restringe-se à legalidade da decisão que determinou a expedição de mandado de imissão na posse em favor dos exequentes, com fundamento em sentença que homologou a divisão da Fazenda Santa Lúcia – Gleba 9. Contudo, antes de adentrar o mérito recursal, cumpre examinar a admissibilidade do agravo de instrumento, em especial quanto à sua tempestividade.

Nos termos do art. 1.003, §5o, do CPC, o prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 dias úteis, contados da intimação da decisão agravada ou da ciência inequívoca de seu teor. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a interposição de pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal, salvo se a reconsideração for acolhida antes do esgotamento do prazo legal
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. O prazo para interposição do agravo interno é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os
arts
. 219, caput, e 1.003, § 5o, do CPC/2015 .2. O pedido de reconsideração, por não ser qualificado como recurso, não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. Precedentes. 3. No caso concreto, o agravo interno foi interposto após o transcurso do prazo legal,
sendo portanto
intempestivo.4. Agravo interno não conhecido.

(STJ -
AgInt
no RCD na
TutAntAnt
: 186 SP 2024/0050445-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/06/2024)

No caso, a sentença que homologou o auto de divisão foi proferida em 14/08/2024 (
id.
164593055
– autos de origem
) e transitou em julgado em 22/11/2024 (certidão de
id.
176236955
).

Na sequência, em 06/01/2025, foi proferido despacho determinando a expedição da carta de sentença e do mandado de imissão na posse em favor dos exequentes (
id.
179876536
– autos de origem
).

Em 20/01/2025, os agravantes protocolaram manifestação expressa no processo de origem (
id.
181082507
), requerendo a revogação da decisão de imissão na posse, alegando afronta aos limites do pedido e ausência de previsão na sentença. Trata-se, inequivocamente, de pedido de
reconsideração, ainda que não intitulado como tal, pois dirigido ao juízo prolator da decisão e com intuito de obter sua modificação direta.

Portanto, a partir de 20/01/2025, os agravantes tiveram ciência inequívoca da decisão agravada, dando início ao prazo recursal, que se esgotou em 11/02/2025, considerando a contagem de 15 dias úteis. O agravo, no entanto, somente foi interposto em 28/03/2025, ou seja, mais de um mês após o encerramento do prazo legal, o que atrai o reconhecimento da intempestividade.

Não houve qualquer causa legal de suspensão ou interrupção do prazo, tampouco decisão judicial que tenha deferido o pedido de reconsideração. Ao contrário, o juízo de origem manteve a determinação de imissão e determinou o prosseguimento do feito (
id.

188595046
).

Nesse sentido:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERRUPÇÃO DE PRAZO POR PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal, o qual deve ser contado a partir da ciência inequívoca da decisão recorrida. 4. O Agravo de Instrumento foi interposto após o prazo legal de 15 dias contados da decisão que indeferiu o pedido de novas buscas, ocorrida em 26/06/2024. 5. A decisão agravada apenas manteve o entendimento anteriormente proferido, não possuindo conteúdo decisório apto a reabrir o prazo recursal. 6. Ausência de fundamentos novos ou relevantes que justifiquem a reforma da decisão monocrática, razão pela qual deve ser mantida a decisão que reconheceu a inadmissibilidade do recurso por intempestividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para interposição de recurso, que deve ser contado a partir da ciência inequívoca da decisão recorrida.”
[...]

(N.U 1034485-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de
Direito Privado, Julgado em 15/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025)

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – DECISÃO QUE APENAS CONFIRMA A ANTERIOR – IRRECORRIBILIDADE – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO SUSPENDE OU INTERROMPE O DECURSO DO PRAZO RECURSAL – PRECLUSÃO – SEM NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão que apenas confirma a anterior não é recorrível.

O pedido de reconsideração não é apto a suspender ou interromper o prazo para interposição do recurso devido.

Inexistindo razões para modificação do julgado, já tendo sido analisadas as teses da Recorrente, a decisão recorrida deve ser mantida.

(N.U 1009321-69.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2018,
Publicado
no DJE 07/02/2018)

Assim, impõe-se reconhecer a preclusão temporal do direito de recorrer, nos termos dos
arts
. 218, §4o, e 1.003, §5o, do CPC.

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, por intempestividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025